Tribunal: STF
Processo: ARE 965627
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2016-06-16
Data de publicação: 2016-06-16

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ESTADO DO PARANÁ. POLICIAL MILITAR. VERBA DEVIDA EM RAZÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO. REAJUSTE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    1. É de natureza infraconstitucional a controvérsia relativa ao direito a reajuste da verba paga aos policiais militares do Estado do Paraná em razão da prestação de serviço extraordinário, porque fundada na interpretação da Lei Estadual 13.280/2011.



    2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). 



    3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 1.035 do CPC/2015.